Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-73.2020.8.11.0036
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000525-73.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desacato, Vias de fato]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANIA PATRICIA SOARES SILVA - CPF: 028.770.991-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUZIANE SILVA DOURADO - CPF: 055.050.431-19 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DIAS (ASSISTENTE), EDILAINE LIMA DE MELO (VÍTIMA), VANIA PATRICIA SOARES SILVA - CPF: 028.770.991-48 (VÍTIMA), RAFAEL SOARES DIAS - CPF: 051.059.501-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação inequívoca nos autos acerca da materialidade e da autoria delitivas quanto ao delito de desacato cometido por um dos réus, não comporta acolhida o pleito por sua absolvição baseado na isolada negativa de autoria, a qual não suplanta o depoimento coerente e firme dos agentes de segurança pública que presenciaram os fatos. (N.U 0002217-83.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

O exercício do direito de recorrer está subordinado à existência de um interesse direto na reforma ou modificação da sentença, revela-se ausente o interesse quanto o que se pretende obter com o apelo, quando já concedido em sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que absolveu
Luziane Silva Dourado e
m relação aos crimes do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, artigo 147 e artigo 163, inciso I, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e extinguiu a punibilidade a teor dos artigos
1
67 e 107, IV c/c art. 103, ambos do Código Penal, e em relação ao crime descrito no artigo 163 do Código Penal, e
a condenou como incurso nas sanções do artigo 331, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito.

O inconformismo da defesa consiste na condenação da acusada, razão pela qual pugna sua absolvição, por não existirem provas suficientes para a condenação, de acordo com
o
art.
386
, incisos
VII
, do
Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, pugna que sejam consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria, fixando a pena no mínimo legal, a aplicação do regime inicial aberto nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do CP, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito conforme o artigo 44, do CP.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso. (Id. 173303250).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 175971160, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 13/09/2020, por volta das 23h00, a denunciada Luziane Silva Dourado, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou vias de fato em desfavor das vítimas Vania Patrícia Soares Silva, Edilaine Lima de Melo e Rafael Soares, deferindo-lhes socos.

Consta ainda, que no dia e local em comento, a denunciada Luziane Silva Dourado causou danos na residência da vítima Vania Patricia Soares Silva.

Na mesma oportunidade, a denunciada Luziane Silva Dourado ameaçou a vítima Vania Patrícia Soares e Edilaine Lima de Melo, por meio de palavras de lhes causarem mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Apurou-se que a denunciada foi até a residência da vítima Vania a fim de receber um dinheiro, proveniente das vendas de semijoias de sua tia Ana Maria, ocasião em que ao adentrar na residência deparou-se com a vítima Edilaine atual namorada de seu ex-namorado Rafael Soares no quarto e, logo agrediu a vítima Edilaine com soco. Na mesma ocasião, Rafael ao tentar intervir, levou um soco também.

Na sequência, a vítima Vânia ao notar a desavença exigiu que a denunciada se retirasse de sua residência, instante que foi agredida com um soco no peito, após a denunciada quebrou um cabo de vassoura, momento em que fora colocada para fora da residência.

Em seguida, a vítima trancou o portão, não permitindo que a denunciada adentrasse em sua residência, oportunidade em que a increpada pegou uma chave de roda dentro de seu carro e começou a bater no portão, bem como na caixinha de correio, danificando-as

Não satisfeita, ainda ameaçou as vítimas, dizendo:
‘’vou matar vocês duas, você e sua tia’’.

Nesse momento, Rafael acionou a polícia militar.

Empós, a Guarnição da Polícia Militar se fez presente no local e as vítimas foram encaminhadas para delegacia.

Logo após, os militares diligenciaram até a residência da denunciada e lograram êxito em encontrá-la, no momento ordenaram que a denunciada fosse até a delegacia, mas esta desobedeceu e proferiu ofensas dizendo: ‘’ não iria a lugar nenhum’’, ‘’ cachorros do governo’’, ‘’ otário’’ e ‘’ filhos da puta’’, sendo necessário fazer o uso de força física moderada e uso de algema para conduzi-la até a delegacia. [...]”

Inicialmente, a defesa requer a absolvição da apelante, por não existirem provas suficientes para a condenação, de acordo com o art. 386, incisos VII, contudo, razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

Então, para melhor elucidar a questão, imperiosa a transcrição do dispositivo em análise,
in verbis
:

“Desacato

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.”

No crime de
desacato
, o elemento subjetivo do tipo é a vontade livre e consciente de agir com a finalidade de desprestigiar a função pública do ofendido (STF – HC 83.233, Rel. Ministro Nelson Jobim).

Desacatar é o mesmo que humilhar, desrespeitar, desprestigiar. Quando o agente humilha, desrespeita, desprestigia o funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela, ele pratica o crime de desacato.

Assim, tem-se o depoimento do Sargento Natalino Alves, que relatou os seguintes fatos,
verbis:

“[...] Promotora: Consta aqui que ela desacatou os integrantes da guarnição, o que que ela disse?

Sargento: Olha muita coisa ta, é que queria nos processar, xingou a gente de tudo quando é nome, que não convém falar, e a gente chegou tranquilo, demos boa noite para ela, perguntamos para ela se estava naquela situação? Ela falou que estava, aí nos falamos a senhora vai ter que se deslocar, até a delegacia para gente fazer o boletim de ocorrência, numa boa, e ai, porém ela falou deixa eu pegar meu documento, ai entrou para dentro, e ficou enrolando, aquela coisa, ai que começou a xingação, inclusive no ato da confecção do boletim de ocorrência ela foi acompanhada por um advogado e em determinado momento eu tive que até pedir para o advogado intervir falar para ela parar um pouquinho, porque não estava tendo condições de confeccionar o boletim, ai ele falou com ela, ai que conseguimos fazer o boletim de ocorrência.

Promotora: E ela proferiu palavras de baixo calão, desrespeitosas?

Sargento: Exatamente

Promotora: O senhor pode repetir aqui para nós o que que ela disse?

Sargento: A ela falou que a gente não era nada, tem um termo aqui que não convém falar, termo muito pesado que eu me recordo, e entre outras coisinhas ai, tipo ameaça, que a gente ia ver, que ia ferrar com nós, que nós estávamos fazendo não sei o que...

[...]

Advogado: Você falou aí sobre a questão das palavras que foram proferidas contra guarnição, é exatamente o que a senhora Luziane chegou a proferir de ofensa contra a guarnição, o senhor se lembra ou não?

Sargento: Não, eu lembro, da ameaça falando que nós éramos “bando de não pega bandido que só pega gente que está trabalhando” aí falou que “a gente não era de nada”, aí teve uma parte que ela falou que “que queria nos processar, que iria tirar nos da polícia” e várias outras...

Advogado: Quem que estava acompanhando o senhor, no momento da abordagem, quem estava compondo a guarnição aí, o senhor se recorda?

Sargento: Sim, esse dia eu estava como Claudeir.

[...]

Advogado: O senhor como componente ali da guarnição se sentiu desacatado pelas palavras proferidas por ela ou não?

Sargento: Sim, claro, até porque eu tive que pedir para o advogado que estava acompanhando ela, pedir para ela parar um pouquinho, porque se não ia ter que colocar ela na cela para poder dar andamento no boletim de ocorrência. [...]”

No mesmo sentido, tem-se o depoimento do policial Militar Claudeir, que relatou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Na porta da casa dela, ela falou de buscar uns documentos dentro de casa, e ficava entrando e saindo, entrando e saindo, e não pegava esse documento, aí no que nós fomos ver o que que estava acontecendo, ela pegou e falou que não ia, no caso com a gente com os “cachorro do governo” entre outras palavras de baixo escalão, e a todo momento ofendendo todos da guarnição, quanto o pessoal da casa, não só local, mas aqui no CISC também no caso na presença do advogado dela que no dia era o Rogério.. [...]”

Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que não há provas para embasar a condenação, verifica-se que as provas são robustas, e demonstram que a apelante além de proferir palavras de baixo escalão em sua residência, continuou proferindo no Cisc, não restando dúvidas do desacato contra os funcionários públicos.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Assim,
a materialidade e autoria delitiva ressaem do boletim de ocorrência, e dos depoimentos prestados em fase investigativa e judicial. (Id.

173303166)

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESACATO – PERTURBAÇÃO DO TRABALHO ALHEIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – PALAVRA DA VÍTIMA – TEMOR EVIDENCIADO – 2. ABSOLVIÇÃO DE DESACATO E PERTURBAÇÃO DO TRABALHO ALHEIO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. DECOTE DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – EX OFFICIO VERIFICADA A DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM – READEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Evidenciado nos autos que as palavras proferidas pelo réu foram suficientes para incutir temor à vítima, caracterizado está o crime de ameaça.

2. Se o Apelante causou perturbação aos trabalhos normais no estabelecimento comercial da vítima, bem como na Delegacia de Polícia, bem como desacatou os policiais militares, proferindo palavras de baixo calão, considerando que os depoimentos colhidos são harmônicos nesse sentido, a prova é apta a demonstrar a ocorrência das infrações penais de desacato e perturbação do trabalho alheio, de modo, a impedir a absolvição.

3. Se a reparação civil foi expressamente solicitada pelo Ministério Público quando da apresentação da denúncia, tendo a defesa a possibilidade de contestar o pedido e produzir provas, a condenação imposta nos autos respeita as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Enunciado Orientativo nº 14 TCCR/TJMT).

Entretanto, constatado que o valor arbitrado a título de reparação do dano causado à vítima é incompatível com as condições econômicas do apelante, conforme reflete a evidência dos autos, que comprova a sua condição de miserabilidade, resta violado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o que exige a redução para quantum mais adequado à situação econômica do réu.

(N.U 0001325-54.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

“[...]4.
Diante da comprovação inequívoca nos autos acerca da materialidade e da autoria delitivas quanto ao delito de desacato cometido por um dos réus, não comporta acolhida o pleito por sua absolvição baseado na isolada negativa de autoria, a qual não suplanta o depoimento coerente e firme dos agentes de segurança pública que presenciaram os fatos.

5. É impositiva a desclassificação do delito do art. 16, caput, para o tipificado no art. 14, caput, ambos da Lei n. 10.826/03, porquanto houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e, conforme a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército Brasileiro, o revólver apreendido na posse do réu passou a ser arma de uso permitido, tratando-se, pois, de novatio legis in mellius.

6. A ofensa, pelo juízo sentenciante, da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a ocorrência de bis in idem no cômputo das circunstâncias qualificadoras como causas de aumento de pena, ensejam o redimensionamento das sanções dos réus com vistas à sua adequação à orientação jurisprudencial da Corte Superior.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 0002217-83.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que a apelante, cometeu o delito de desacato, assim, não há como acolher o pleito absolutório.

Outrossim, com relação aos demais pedidos da apelação (2/3/4), também merecem acolhimento, porquanto o exercício do direito de recorrer está subordinado à existência de um interesse direto na reforma ou modificação da sentençam, revelando-se ausente o interesse quando o que se pretende obter com o apelo, já foi concedido em sentença, senão vejamos:

Em relação ao pedido 2., extrai-se da sentença condenatória que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis, e a pena já fora fixada no mínimo legal.

“[...]
Primeira fase – Pena-Base

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
CULPABILIDADE
, a conduta do Acusado não foge a normalidade do tipo. A Acusada não possui maus
ANTECEDENTES
, conforme certidão de fl.58.

Não há nada nos autos de concreto que venha a desabonar a
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
da condenada. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são normais ao tipo. Os
MOTIVOS
do crime não lhe afetam. O fato praticado não causou
GRAVE CONSEQUÊNCIA
. No que se refere ao
COMPORTAMENTO
da Vítima, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em
06 (seis) meses de detenção.
[...]”

Com relação ao pedido 3., o magistrado em sentença já fixou o regime aberto. Veja:

“[...]
Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o
REGIME ABERTO
, em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do CP.[...]”

E por fim, com relação ao pedido 4., verifico que a pena já fora substituída por uma restritiva de direito,
verbis:

“[...]
Tendo em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro que a condenada preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, a ser estabelecida pelo juízo da execução penal. [...]”

Portanto, sendo os pedidos concedidos em sentença, ausente o interesse recursal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023